Tribunal: TJSP
Processo: 0047406-56.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547260
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0047406-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é peticionário DONIZETI
AMERICO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ RAUL GAVIÃO
DE ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, ZORZI
ROCHA E FARTO SALLES.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047406-56.2019.8.26.0000 -Voto no 51.226
2
REVISÃO CRIMINAL No 0047406-56.2019.8.26.0000
COMARCA DE ITU - 2a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: DONIZETI AMERICO FERNANDES

VOTO No 51.226
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por DONIZETI
AMERICO FERNANDES, condenado ao cumprimento de 6 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 600 dias-multa, no piso, por infração
ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas, conforme a sentença de fls. 236/237, já
transitada em julgado, como se vê à fl. 290, do processo digital no
0000273-67.2018.8.26.0286.
Ingressa o sentenciado com o presente pedido,
invocando o artigo 621, do Estatuto de Rito. Alega que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a condenação que o desfavoreceu,
razão pela qual pede ser absolvido. Subsidiariamente, requer a desclassificação
do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes. Se assim não for, pleiteia a
redução da pena imposta, o abrandamento do regime prisional e a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047406-56.2019.8.26.0000 -Voto no 51.226
3
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls.
111/117.
É o relatório.
De início, registro que o pedido não se abriga no
dispositivo processual invocado, qual seja, no artigo 621 do Código de Processo
Penal.
Seja como for, ressalto que não é exato dizer que o
conjunto probatório amealhado não é suficiente para sustentar a condenação
imposta a FERNANDES.

Segundo o apurado, no dia dos acontecimentos,
FERNANDES e Rafael Benedito Américo foram surpreendidos em conhecido
ponto de venda de narcóticos, trazendo consigo 128 cápsulas eppendorf de
cocaína e 11 porções de maconha, além de R$ 150,00.

Destarte, é irreal afirmar que a condenação imposta ao
ora peticionário tenha sido contrária à prova dos autos. Pode FERNANDES não
concordar com a decisão, mas divorciada dos elementos probatórios coligidos,
positivamente, ela não é, de maneira que não há se falar em absolvição, e nem,
menos ainda, em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de
entorpecente. Aliás, mesmo tendo FERNANDES dito que é simples usuário de
drogas, é claro que isto não impede que ele seja, também, traficante, mesmo
porque “nenhuma incompatibilidade existe entre o tráfico de entorpecente e o
vício. Ao contrário. Em regra, vivem associados” (RT 411/104).
Por outro lado, todos sabem que é “Inviável utilizar-se
do pleito revisional para alterar o quantum da pena, segundo entendimento
particular e subjetivo. A revisão criminal não deve ser adotada como uma
segunda apelação” (STJ - QUINTA TURMA - AREsp No 734.052/MS - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0047406-56.2019.8.26.0000 -Voto no 51.226
4
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 10/DEZ/2015).
Aliás, nunca é demais lembrar que “a redução da
pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou
à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que
indiretamente, de violação do texto ou vontade da lei” (RJDTACrim 6/250).

Também não se pode mais falar de abrandamento de
regime prisional, ao menos na opinião de Guilherme de Souza Nucci, para quem
“A revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir, fazendo valer sua
atividade discricionária, justamente o processo que envolve a escolha da
pena concreta ao réu, transitando em julgado a sentença - ou o acórdão -
não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa julgada”.
(Código de Processo Penal Comentado, 14a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, pág. 1244/1245).
Por fim, com relação à pretendida substituição da
reprimenda carcerária por restritiva de direitos, verifico ser também inviável, não
só porque constituiria resposta penal insuficiente, mas também em razão do
quantum da reprimenda, coisa que encontra óbice no Código Penal (artigo 44).
Nestas condições, INDEFIRO o presente pedido
revisional.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator